Tribunal: TJPA
Processo: 0814269-44.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814269-44.2023.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JOAO DA SILVA LIMA

AUTORIDADE COATORA: TERMO JUDICIARIO DE SANTA CRUZ DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. NULIDADE E TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE NÃO APRECIADA PELA INSTÂNCIA ANTERIOR.
HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.

1.
Considerando que a tese de inépcia da denúncia não fora analisada pela autoridade apontada como coatora, esta Corte fica impedida de examiná-la, sob pena de supressão de instância.

2.
Writ
não conhecido.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto do Relator.
Todavia, recomendo à autoridade coatora empreenda celeridade quanto à apreciação da inépcia da Denúncia arguida pela Defensoria Pública no momento da resposta à acusação,
considerando que o DENUNCIADO (ora paciente) encontra-se preso.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814269-44.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: JOÃO FREDIL RODRIGUES BENDELAQUE JUNIOR – OAB/PA 26.857

PACIENTE: ANTÔNIO JOÃO DA SILVA LIMA – CPF 541.673.372-15

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DO TERMO DE SANTA CRUZ DO ARARI/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: 0000024-27.2012.8.14.1979

CAPITULAÇÃO PENAL: Roubo e Associação Criminosa (Art. 157 c/c art. 288, CP)

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido Liminar
impetrado em favor de ANTÔNIO JOÃO DA SILVA LIMA, apontando como autoridade coatora Juiz de Direito da Vara Única do Termo de Santa Cruz do Arari/Pa nos autos do Processo nº 0000024-27.2012.8.14.1979.

O impetrante informa que em 2012 foi oferecida Denúncia contra o paciente imputando-lhe os crimes previstos nos arts. 157 e 288 do Código Penal, porém na narrativa fática não descreveu quais atos criminosos teria praticado o paciente, mas tão somente a indicação típica em face do ocorrido.

Posteriormente foi citado e o processo prosseguiu regularmente até que em 26.09.2019 foi declarada sua revelia (art. 367/CPP) em razão da ausência em audiência designada e sua prisão preventiva foi decretada, tendo em vista mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem.

Já em 2023 protocolou pedido de revogação da prisão, entretanto, acatando manifestação do MPPA, o Juízo monocrático manteve a medida constritiva, o que deu origem ao presente
mandamus
, em que sustenta o constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea para a manutenção do decreto, bem como alega ser necessário o reconhecimento de nulidade processual, com o consequente trancamento da ação penal de origem, por inépcia da denúncia.

Por fim, pleiteia:

(i) Liminarmente, suspender o processo de origem até o julgamento de mérito do presente habeas corpus;

(ii) No mérito, seja revogada a prisão preventiva, a anulação do processo

e o trancamento da Ação Penal originária, por inépcia da denúncia;

(iii) A inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, para fins de sustentação oral.

Após o indeferimento da liminar em análise inicial (ID 15998085), foram prestadas as informações pela autoridade inquinada coatora (ID 16044355) e os autos remetidos à Procuradoria de Justiça que, na qualidade de fiscal da lei, manifestou-se pela denegação da ordem, contudo, que esta Corte de Justiça reconheça, de ofício, a inépcia da inicial acusatória em relação
apenas
ao paciente, excluindo-o da peça preambular, sem prejuízo de novo oferecimento de Denúncia, nos moldes do art. 41/CPP. Por fim, caso assim não entenda, subsidiariamente, manifesta-se pela substituição da Preventiva por medidas alternativas à prisão, se por outro motivo não estiver preso.

Retornam-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Adianto que não assiste razão ao impetrante.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - INÉPCIA DA DENÚNCIA

O
habeas corpus
é via adequada ao trancamento da ação penal apenas
em casos excepcionais
, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa.

Em suas razões, o impetrante sustenta que na Denúncia oferecida pelo Ministério Público não foi mencionado o nome do Paciente Antônio João da Silva Lima e nem descrito os atos praticados por ele que imputasse o fato típico prescritos nos arts. 157 e 288 ambos do CP, razão pela qual requer a nulidade do processo de origem e o trancamento da ação penal por inépcia da Denúncia.

Por fim, pretende seja a Preventiva revogada sustentando fundamentação inidônea para a manutenção do decreto.

Da leitura do decreto preventivo (ID 15976155), da petição com pedido de revogação da preventiva (ID 15976157) e da decisão que manteve a Preventiva (ID 15976159), observo que a tese não foi ventilada, tendo o Juízo
a quo
mantido a Preventiva por fundamentos diversos, quais sejam, a fuga do paciente do distrito da culpa logo após os crimes a si imputados e a sua não colaboração com o andamento processual.

No mais, em consulta do processo de origem pelo PJe, constatei que a inépcia da Denúncia foi devidamente arguida pela Defensoria Pública no momento da apresentação da resposta à acusação, entretanto pendente de apreciação até a presente data.

Diante disso, fica esta Corte impedida de examiná-la, sob pena de indevida supressão de instância, restando, portanto, prejudicada a análise do pedido de revogação da Preventiva.

Para corroborar o entendimento acima, colaciono a Jurisprudência a seguir:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ART. 121, § 2º, INCISOS I E IV, C/C ART. 29, DO CP. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TESE NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESENÇA DO ACUSADO NA SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU QUE ESTAVA FORAGIDO. I - Tendo em vista que a tese de inépcia da denúncia - apesar de suscitada no writ originário - não foi analisada pela autoridade apontada como coatora, que o julgou prejudicado em razão da superveniência da pronúncia, fica esta Corte impedida de examiná-la, sob pena de supressão de instância (Precedentes). II - A superveniência da decisão de pronúncia não prejudica a análise da alegação de inépcia da denúncia, uma vez que eventual nulidade da exordial acusatória teria o condão de anular todos os atos posteriores do processo. III - Demonstradas, de forma efetiva, as circunstâncias concretas ensejadoras da prisão preventiva, em decorrência da imprescindibilidade do comparecimento do acusado - o qual esteve foragido após a ocorrência do delito - à sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, resta suficientemente motivado o decreto prisional fundamentado na garantia da aplicação da lei penal (Precedentes). Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, denegado. Habeas corpus concedido de ofício, para que o e. Tribunal a quo aprecie a alegação de inépcia da denúncia no writ nº 9900273/0-00, como entender de direito. (STJ - HC: 71695 SP 2006/0267714-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/06/2007, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 10/09/2007 p. 263)

Portanto, não conheço do presente
mandamus.
Todavia, recomendo seja a inépcia da Denúncia arguida pela Defensoria Pública no momento da resposta à acusação devidamente apreciada pelo Juízo
a quo
, considerando a iminência de efetivação do decreto prisional.

Sirva o presente para que seja comunicado ao Juízo de origem.

É como voto.

B
elém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Belém, 30/10/2023